Tribunal: TJES
Processo: 5015175-20.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015175-20.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: WESLEY DE JESUS DA CONCEICAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015175-20.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
WESLEY DE JESUS DA CONCEIÇÃO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL. PARTE RECORRENTE QUE LABOROU EM CARGO DESIGNADO PARA TRABALHADOR TEMPORÁRIO DE 2018 A 2021. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HABITUALIDADE CARACTERIZADA. NÃO APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES DO CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBAS QUE SÃO DEVIDAS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição de ingresso para condenar o Município de Guarapari ao pagamento de FGTS em contrato de designação temporária.

2. No mérito, ao analisar os autos, observa-se que a parte autora foi contratada temporariamente pelo réu entre os anos de 2018 a 2021. Entende-se que a contratação temporária vincula-se ao preenchimento de pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório, sendo imprescindível que a Administração Pública demonstre, de forma clara e precisa, o atendimento desses requisitos básicos e por quais razões afastou-se, mesmo que provisoriamente, da regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal), pois a inobservância dos requisitos autorizadores da contratação temporária viola norma constitucional e caracteriza a nulidade do ato, conforme previsto no § 2º, do artigo 37, da Constituição Federal.

3. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade do contrato temporário, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

4.
Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

5.

Sem custas. Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa
, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)